Tribunal: STF
Processo: HC 251800
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.521.488/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Segundo apurado, no ano de 2011, a vítima Ramiro, atuando como construtor autônomo, deu início à construção de duas casas na Avenida Estados Unidos, para os denunciados Isabel Cristina (que se identificou como Marcela) e Frances Sibioni. 



    Em setembro de 2012, uma das construções foi entregue concluída. Todavia, em relação ao segundo imóvel, a conclusão dos trabalhos restou dificultada por interrupções decorrentes de falta de pagamento da mão-de-obra e de fornecimento de materiais pelos contratantes. Diante disso, as vítimas propuseram que Isabel e Frances contratassem outro construtor para concluir a obra, em razão do descumprimento do que fora acordado. 



    A partir daí as extorsões se iniciaram. 



    Por volta de maio de 2013, Isabel Cristina constrangeu Ramiro a concluir a obra, dizendo que “jamais passaria a obra para outra pessoa, ou ele terminava a casa ou iriam pagar um preço muito alto, que iria matar a todos”. 



    Posteriormente, no dia 26.06.2013, mais uma vez Ramiro foi constrangido. Na oportunidade, recebeu uma ligação de Isabel, que lhe disse para se encontrar com um rapaz, próximo à Churrascaria Romani, o qual seria membro da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital” (“PCC”). Disse que se o assunto não fosse resolvido, levariam o caso para o “General”. Em seguida, a vítima foi levada a um sítio no bairro Vila Garcia, em Jacareí, pelo rapaz com quem se encontrou. No local, já estavam os denunciados Isabel, Frances, Daniel (filho de Isabel) e Weendel, este último também apontado como membro do “PCC”. Lá, os denunciados disseram a Ramiro que ele “teria que pagar sua dívida referente a valores que foram gastos na obra, caso contrário seria morto”. 



    Dias após, mais precisamente no dia 04.07.2013, Isabel e Frances foram à residência da vítima e, desta vez munidos de arma de fogo, exigiram a Ramiro e sua esposa Teresa que entregassem o veículo Fiat/Strada, ano modelo de 2012/2013, como parte dos gastos na construção. Em razão da ameaça, as vítimas entregaram os bens. 



    Não obstante, dois dias depois, mais precisamente aos 06.07.2013, por volta das 08h00min, Isabel e Frances mais uma vez foram à casa da vítima e, novamente portando arma de fogo, constrangeram Ramiro para que fosse à obra com eles. Na oportunidade, a dupla ainda exigiu que Ramiro lhes passasse o imóvel onde residia, dizendo-lhe que “se não o fizesse, iria matá-lo, bem como sua família”. 



    Após o registro da ocorrência pelas vítimas, Isabel Cristina e Frances foram presos em flagrante no dia 30.07.2013, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ou porte de arma de uso restrito e uso de documento falso (fls. 51/79). Na oportunidade da prisão, Isabel se identificou falsamente aos policiais como Marcela Paiva Reis, mesma identidade utilizada com a vítima. Além disso, Isabel estava na posse do veículo Fiat/Strada, placas FGS3309, 2012/2013, de propriedade de Teresa esposa de Ramiro (fls. 53), veículo este produto da extorsão em questão. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir suas penas a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial intermediário. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a inexistência de elementos essenciais ao crime de extorsão, notadamente a ‘vantagem econômica indevida’ e a ‘grave ameaça’. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver a Paciente; subsidiariamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente